Tribunal: TJES
Processo: 5000621-39.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000621-39.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENA PINHEIRO ALVARENGA
RECORRIDO: HELIMAR DALFIOR ABILIO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000621-39.2021.8.08.0013
Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara
RECORRENTE
: ELENA PINHEIRO ALVARENGA
RECORRIDO
: HELIMAR DALFIOR ABILIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CALÚNIA. INJÚRIA. OFENSA RECÍPROCA. LESIVIDADE DA CONDUTA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre ação indenizatória, na qual a parte autora afirma que a ré lhe ofendeu verbalmente, motivo pelo qual requer seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Analisando o conjunto probatório constante dos autos, nota-se que, em relação ao conflito ocorrido entre o autor e a ré, ambas as partes propagaram ofensas recíprocas, através de xingamentos e frases pejorativas, razão pela qual nenhuma delas detém o direito de reclamar compensação. Não se desconhece que o ordenamento jurídico garante proteção ao nome, imagem e honra das pessoas, a tornar ilícitas as ofensas verbais praticadas. No entanto, a retorsão imediata na mesma medida e proporção do ato ilícito afasta a lesividade da conduta, não ensejando compensação pecuniária.

(4)
. Dito isto,

considerando que as provas produzidas nos autos são apenas testemunhais e que estas demonstram a ocorrência de ofensa recíproca, entende-se pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Da mesma forma, julga-se improcedente o pedido contraposto.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento de indenização a título de danos morais. Mantém-se, por sua vez, a improcedência do pedido contraposto.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.